Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-50.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – XELODA – TRATAMENTO CÂNCER - PESSOA HIPOSSUFICIENTE – TEMA 106 – CRITERIOS DEFINIDOS - ARGUMENTOS RECURSAIS REFUTADOS – LIMINAR CUMPRIDA PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006757-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUSTINEI VASTI SACALY - CPF: 021.429.761-66 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XELODA (CAPECITABINA) 500MG - DIREITO À SAÚDE - TEMA 106 DO STJ – INAPLICABLIDADE - DEVER CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.

Precedentes do STF e STJ.

Ainda, não se aplica, no presente, o entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ – TEMA 106 do STJ, uma vez que a ação foi distribuída em data anterior a modulação dos seus efeitos.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida por
SUSTINEI VASTI SCALY
,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial,
confirmou a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento “CAPECITABINA” (XELODA), em razão do seu diagnóstico de câncer de mama metastático nos pulmões e ossos. (CID. 10.C 50.9).

Sem custas e honorários. (Id.2175421, 2175431).

Insurge o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais
,
requerendo em sede de preliminar a suspensão do processo em razão da decisão de afetação proferida no Recurso Especial no 1.657.156- RJ; e no mérito alega a ausência da responsabilidade do Estado no fornecimento do medicamento, uma vez que não consta na listagem de medicamentos essenciais; e aduz ainda, que não restou comprovada a ineficácia ou impropriedade de outros medicamentos dispensados pelo SUS no tratamento do apelado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença vez que não foi demonstrada a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. (Id’s. 2175443 a 2175511).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s. 2175545 a 2175594).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
respeitando o princípio constitucional da independência funcional, manifestou pelo oportuno julgamento da demanda, sem a participação processual do Ministério Público. (Id. 26628815).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020